Tribunal: TJDFT
Processo: 0738465-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738465-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ESPINHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BIANCA CATARINA INACIO CUNHA PORTO, THAIS LUTES COSTA, THAIS LUTES COSTA 02434620183 D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEANDRO ESPINHO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação cível condenatória de devolução de valor pago mediante fraude (Processo no 0704249-16.2021.8.07.0011) em que litiga com BIANCA CATARINA INACIO CUNHA PORTO, THAIS LUTES COSTA e CACTUS LIVE MARKETING, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 109486788, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 31160671), o agravante defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Alega não possuir condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família. Faz considerações sobre a disposição constitucional referente ao acesso à justiça. Afirma que a pandemia impossibilitou que o agravante pudesse atuar na sua área profissional, estando desempregado desde março de 2020. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pelo provimento e conhecimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. No caso dos autos, conforme asseverado pelo magistrado singular, a própria natureza e o objeto da ação, possibilitam o afastamento da presunção de hipossuficiência. O agravante, embora intimado para instruir o processo de origem com os documentos que comprovem a sua situação financeira, juntou ao processo apenas alguns extratos bancários dos meses de novembro de 2020 a agosto de 2021, ou seja, não há informação atualizada sobre a sua situação financeira. Vê-se, ainda, que o agravante possui um veículo registrado em seu nome, tendo constituído advogado particular para patrocinar a ação. Não se olvida que tal fato não seja óbice à concessão do pedido da gratuidade de justiça; contudo, certo é que, aliado aos demais elementos de convicção e à falta de comprovação adequada da hipossuficiência alegada, apenas confirma o acerto da decisão agravada. Nesta perspectiva, por ora, deve ser mantido o indeferimento do benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator